Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-18.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. AVÓ PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO PECULIAR.

Caracterizada a situação peculiar consagrada no ECA, encontra respaldo na legislação o pedido de deferimento de guarda da criança em favor da avó paterna.